Tribunal: CARF
Processo: 16511.720075/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720075/2017-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.772 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
IOSHI AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO. OPÇÃO. PENDÊNCIAS ESTADUAIS. MUNICIPAIS.
CONTENCIOSO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional é de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que
efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício/indeferimento de opção,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 04-44.350 proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE em sessão de 30 de outubro de
2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720075/2017-37
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720075/2017-37

Relatório
A contribuinte acima qualificada apresentou requerimento em 27/01/2017 (fls.
02-05), alegando, em síntese, que por ter havido atraso no trâmite junto à
Fazenda Federal nos procedimentos para obtenção de alvará e inscrição
municipal, foi acarretado o indeferimento do Simples, por pendências com o
estado de Santa Catarina, que seriam sanadas justamente no dia seguinte, com
a atualização dos cadastros da Fazenda Municipal e Estadual.
[Nota do Relator CARF: onde se lê Fazenda Federal acima, o correto é Fazenda
Municipal, conforme consta na Impugnação ao Termo de Indeferimento].
Por fim, pediu a revisão do indeferimento do Simples e sua consequente
inclusão no regime desde 01/07/2016.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
A autoridade preparadora informou, conforme Despacho Decisório de fls. 25-
27, que no caso em questão a contribuinte deverá dirigir sua impugnação ao
Estado de Santa Catarina, e propôs o desconhecimento da solicitação de
inclusão realizada neste processo por falta de competência para análise do
motivo do indeferimento anterior, intimando o mesmo para o recolhimento dos
tributos devidos e cumprimento de suas obrigações acessórias.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade frente ao Despacho
Decisório, alegando, em síntese, que conforme documentos juntados ao
processo, o indeferimento foi originado na Fazenda Estadual, mas sua causa
decorre do atraso na liberação do alvará por parte da Fazenda Municipal, que
por se tratar de instância intermediária não tem competência para solucionar
esta demanda. Por este fato, restou recorrer à decisão supra da DRFB, para
que seja deferido o enquadramento no Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débito estadual
consoante claramente se verifica no Detalhamento das Solicitações de Opção
pelo Simples Nacional de fls. 22-23.
Ora, a competência para apreciar tal pleito é da Fazenda Estadual, consoante
bem esclareceu a autoridade preparadora no Despacho Decisório (fls. 25 a
27):
“O artigo 109 da Resolução no 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional, que
regulamenta a Lei Complementar 123/2006, estabelece que o contribuinte
deverá se submeter ao rito processual do ente federado que deu causa ao
indeferimento:
“Art. 109. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federado que efetuar o lançamento do crédito tributário, o indeferimento da
opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720075/2017-37

processos administrativos fiscais desse ente. (Lei Complementar n o 123, de
2006, art. 39, caput ) “.
Dessa maneira, para o caso em questão, deverá o contribuinte dirigir sua
impugnação ao Estado de Santa Catarina.
A empresa ingressou no Simples Nacional, por opção, em 01/01/2017. Tendo
em vista a solicitação de inclusão feita pelo interessado através do Portal do
Simples Nacional em 2016 e o seu indeferimento por parte do Estado de Santa
Catarina, proponho o desconhecimento da solicitação de inclusão realizada
neste processo por falta de competência para análise do motivo do
indeferimento anterior, o encaminhamento para ciência do contribuinte e
posterior arquivamento.”
Quanto ao disposto no § 1o do art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011,
invocado pela manifestante, ocorre a apreciação por outro órgão no caso de
Município que poderá transferir a competência de julgamento exclusivamente
ao Estado em que se localiza, nos termos do § 2o do mencionado art. 109.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, não
conheço a manifestação de inconformidade por falecer competência à DRJ
para sua apreciação.
É o meu voto.
DRJ em Campo Grande/MS, 30 de outubro de 2017.
(Assinado Digitalmente)
ROMILDO IDALGO – Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão da DRJ em 20 de novembro de 2017, a Interessada
interpõe recurso voluntário em 07 de dezembro de 2017, onde repete os argumentos enfatizando,
como novidade, que a decisão da DRJ seria nula porque tratou seu caso como de pendência
tributária junto ao Estado, que não seria o caso, mas sim, de pendências municipais.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do conhecimento
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720075/2017-37

Tanto o Despacho Decisório da unidade de origem quanto a DRJ se pronunciaram
pelo afastamento de qualquer apreciação nestas unidades, uma vez que o indeferimento se deu
por pendências municipais, portanto, a solução ao litígio é da esfera municipal ou, dependendo
de situação prevista na Lei Complementar, pode ser delegada ao fisco estadual.
E o próprio Interessado reconhece a existência de pendências, seja com o
Município de Itajaí/SC ou com o Estado de Santa Catarina, não havendo nenhuma interferência
da Fazenda Federal no indeferimento da opção ao simples nacional em 2016.
Veja, por exemplo:

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.772 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.720075/2017-37

Se a DRJ fez referência à débito estadual ou pendência municipal, para este
Colegiado não tem a menor importância, pois comprovadamente nos autos que o indeferimento
não se deu por órgão federal, no caso, a Receita Federal do Brasil.
Conclusão
É como voto, por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital